Tribunal: TJDFT
Processo: 0724274-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724274-46.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0724274-46.2022.8.07.0001 APELANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - MAIS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - LIQUIDEZ, CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte apelante acerca da petição de ID 68837394, em especial quanto ao arquivamento das representações formuladas junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Após, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora